Tribunal: STF
Processo: RE 99789
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INCIDENCIA IMEDIATA DO ART-4. DA LEI N.
6.825, DE 1980. OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO NEM NO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 282. VETOS REGIMENTAIS (ART-325, IV, "C", VII E
VIII). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.